Tribunal: TJSP
Processo: 1106511-40.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer e indenização material e moral - Não houve cerceamento de defesa - Prova pericial indicando que a construção da ré causou infiltrações e outras avarias na residência da autora - Condenação da ré à correção das infiltrações e avarias ou ao pagamento de indenização equivalente.
- Não houve dano moral, porque as circunstâncias do caso concreto

Ementa:
- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer e indenização material e moral - Não houve cerceamento de defesa - Prova pericial indicando que a construção da ré causou infiltrações e outras avarias na residência da autora - Condenação da ré à correção das infiltrações e avarias ou ao pagamento de indenização equivalente.
- Não houve dano moral, porque as circunstâncias do caso concreto não revelam efetiva ofensa a direito da personalidade - Recurso provido em parte.